Tribunal: TJDFT
Processo: 0710017-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0710017-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER PASSOS BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravante não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas. Por esse motivo, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora